Tribunal: TJSP
Processo: 1004621-54.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ACIDENTE COM VEÍCULO LOCADO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. LIMITAÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR SEM DESTAQUE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA DE TRÂNSITO E TAXA ADMINISTRATIVA SEM PROVA DO PREJUÍZO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELO ACIDENTE

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ACIDENTE COM VEÍCULO LOCADO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. LIMITAÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR SEM DESTAQUE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA DE TRÂNSITO E TAXA ADMINISTRATIVA SEM PROVA DO PREJUÍZO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELO ACIDENTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por locatário e familiares contra locadora de veículos, declarando a inexigibilidade dos débitos imputados ao autor e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A ré sustenta a legitimidade da cláusula de coparticipação e das cobranças relativas à multa de trânsito, bem como a inexistência de dano moral. Os autores, por sua vez, pleiteiam o reconhecimento da responsabilidade da locadora pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se a cláusula de coparticipação prevista no contrato de locação é válida à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se são legítimas as cobranças relativas à multa de trânsito e à taxa administrativa; e (iii) estabelecer se a locadora deve responder pelos danos decorrentes do acidente com o veículo locado. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula de coparticipação, por limitar direito do consumidor, deve ser redigida de forma destacada e clara, nos termos do art. 54, §4o, do CDC. A ausência de destaque e a remissão genérica ao site da locadora configuram violação ao dever de informação e transferência indevida do risco do empreendimento ao consumidor, caracterizando abusividade. A cobrança de multa de trânsito e de taxa administrativa não é legítima quando inexistem provas de que a locadora efetivamente suportou o prejuízo, incumbindo-lhe o ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC. A negativação decorrente de débito judicialmente declarado inexigível é indevida e enseja dano moral in re ipsa, fixado em R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não comprovada falha de manutenção do veículo ou culpa da locadora pelo acidente, inexistindo danos a terceiros, afasta-se sua responsabilidade pelos danos materiais e físicos alegados pelos autores. Mantêm-se os honorários advocatícios nos termos da sentença, com majoração recursal conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: Cláusulas limitativas de direito do consumidor em contratos de adesão devem ser redigidas com destaque e clareza, sob pena de nulidade, conforme o art. 54, §4o, do CDC. A cobrança de valores a título de multa e taxa administrativa exige prova do efetivo prejuízo do fornecedor, incumbindo-lhe o ônus probatório. A negativação decorrente de débito declarado inexigível configura dano moral presumido, passível de indenização. A ausência de prova de falha na manutenção do veículo afasta a responsabilidade da locadora por acidente ocorrido durante a locação quando inexistentes danos a terceiros. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 51, IV; 54, §4o. CC, art. 422. CPC, arts. 373, I; 85, §11; 1.007 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.921.791, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02/06/2022. TJSP, Apelação Cível 1098976-82.2024.8.26.0002, Rel. Marcello do Amaral Perino, j. 04/09/2025. TJSP, Apelação Cível 1010492-77.2022.8.26.0482, Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 20/08/2025.
TJSP, Apelação Cível 1008026-20.2023.8.26.0533, Rel. Décio Rodrigues, j. 06/10/2025.